Tribunal: TJDFT
Processo: 0734456-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0734456-51.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OZEIAS RODRIGUES FREITAS RECORRIDO: GUSTAVO RANIERE PEREIRA AGUIAR DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, por ausência de previsão legal para regularização do pagamento das custas processuais, bem como diante da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados especiais. Transitada em julgado a decisão de ID 60442070, remetam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator